Tribunal: STF
Processo: Rcl 41659
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À TESE VINCULAMTE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 760.931 – TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Lagoa Santa contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010337-39.2016.5.03.0144, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). 
    Eis a ementa da decisão reclamada, in verbis:
    “ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. A existência de convênio do ente público para repasse de verbas a outras entidades com o objetivo de suprir as necessidades da comunidade em saúde não afasta a responsabilidade subsidiária do ente municipal (art. 30, VII, da CR), que figura como verdadeiro tomador e beneficiário dos serviços prestados, tendo aplicação a Súmula 331, V, do TST. Recurso ordinário a que se nega provimento.” 
    Narra o reclamante ter sido demandado em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por Michelle Assis Salomão.
    Relata que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas em virtude do mero inadimplemento por parte da empresa contratante e, portanto, sem observar o que decidido no Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), no qual vedou-se a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Aduz que no caso dos autos, “a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho negou o seu provimento fundamentou-se, especialmente, na não produção de provas pelo Reclamante que comprovasse a existência de fiscalização, ou seja, consideraram que é ônus da prova do ente público comprovar a realização da fiscalização. (…) Logo, mantida a afronta à tese fixada no Recurso Extraordinário 760.931, o que permite a interposição desta Reclamação para preservação da competência e garantia da autoridade da decisão emanada por este Colendo Tribunal”. 
    Sustenta, assim, que a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, postula a procedência da reclamação, “cassando a decisão exorbitante e determinando a medida adequada para observar a jurisdição do Colendo Supremo Tribunal Federal”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    No presente caso concreto, sustenta o reclamante a ocorrência de ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 10 e à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), que têm o seguinte teor:
    SV 10. “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    TEMA-RG 246. “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    In casu, o cotejo analítico não exauriente entre a decisão reclamada e o paradigma sumular invocado, revela ter havido aparente afronta aos paradigmas invocados, uma vez que o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária do reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas antes no mero inadimplemento, conforme se observa do seguinte excerto do decisum reclamado, proferido em sede de recurso ordinário: 
    “Resta, pois, induvidoso que o Município réu incorreu em culpa in vigilando ao deixar de promover uma fiscalização eficiente do cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela primeira reclamada. 
    Destarte, não demonstrando a Administração Pública o cumprimento de seu dever de fiscalizar, efetiva e eficazmente, a destinação dada aos recursos públicos transferidos à primeira reclamada por meio de convênio, não há como afastar o seu dever de reparar o dano causado à empregada pela contratada, atraindo a sua responsabilização subsidiária em relação às verbas deferidas na sentença. 
    Portanto, é irreparável a decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do recorrente, em conformidade com os julgamentos proferidos pelo STF na ADC n.º 16 e no RE n.º 760.931, com repercussão geral reconhecida, pois a conduta negligente do tomador permitiu o inexorável prejuízo pecuniário sofrido pela reclamante.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que afasta a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). Neste sentido: Rcl 31.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; e Rcl 22.384-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/06/2018).
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010337-39.2016.5.03.0144, exclusivamente no que respeita à responsabilidade subsidiária do ora reclamante, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Cite-se a parte beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente